Tribunal: CARF
Processo: 10480.722947/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10480.722947/2013-04
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-003.003 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocada), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722947/2013-04
Fl. 84854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722947/2013-04

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-49.065,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR que, por unanimidade de votos, julgou procedentes os lançamentos, mantendo as
exigências de R$ 1.001.038,70 de Cofins e R$ 224.285,00 de PIS/Pasep, além dos
correspondentes valores de multa de ofício de 75% e juros de mora, decorrentes de créditos
descontados indevidamente na apuração das contribuições na sistemática da não cumulatividade,
conforme Ementa abaixo colacionada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008, 01/05/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a
30/06/2011, 01/09/2011 a 30/11/2011, 01/01/2012 a 31/05/2012
PIS E COFINS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITOS NO SISTEMA
DE NÃO-CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL
PARA FINS CARBURANTE. PERÍODO ATÉ SETEMBRO DE 2008.
Antes da edição do Decreto no 6.573, de 19/09/2008, não era permitido o creditamento
de PIS e Cofins por distribuidor que adquire álcool anidro para mistura à gasolina “A”.
PIS E COFINS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITOS NO SISTEMA
DE NÃO-CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL
PARA FINS CARBURANTE. PERÍODO APÓS OUTUBRO DE 2008.
A Lei no 11.727, de 2008, a partir de outubro de 2008, retirou as receitas decorrentes da
produção e comercialização do álcool hidratado para fins carburantes da sistemática
cumulativa do PIS e da Cofins, definiu alíquotas nas vendas de álcool para fins
carburante e possibilitou às distribuidoras de combustíveis, quando submetidas ao
regime não-cumulativo, utilizar os créditos relativos à aquisição do produto para
revenda, de produtor, importador ou outro distribuidor, sendo que os valores dos
créditos serão estabelecidos por ato do Poder Executivo, calculados mediante a
aplicação de alíquotas específicas fixadas por metro cúbico do produto.
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL CARBURANTE. ALÍQUOTAS
APLICÁVEIS. LEI No 11.727, de 2008.
A forma de tributação nas operações com álcool, inclusive para fins carburantes, é
obtida pela incidência de alíquotas diferenciadas ou pela incidência por metro cúbico,
aplicadas em cada caso, sendo que na operação de venda de álcool anidro adicionado à
gasolina, quando efetuada por comerciante varejista ou por distribuidor, a alíquota foi
reduzida a zero por cento.
FRETES E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS. CREDITAMENTO. PRODUTOS
DERIVADOS DE PETÓLEO, ÁLCOOL CARBURANTE, GLP E GÁS NATURAL.
O aproveitamento de crédito com gastos de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda está condicionado ao principal, ou seja, os produtos que armazena ou
transporta devem garantir direito ao creditamento; consequentemente, os gastos na
operação de venda de álcool etílico hidratado carburante e de álcool etílico anidro
carburante adicionado à gasolina, possibilitam a apuração de créditos, ao contrário da
vedação quanto ao cálculo de créditos sobre aquisição para revenda de gasolina, óleo
diesel e gás liquefeito de petróleo e natural.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CREDITAMENTO.
Fl. 84855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722947/2013-04

A possibilidade de aproveitamento de crédito sobre serviços utilizados como insumos é
permitida apenas na prestação de serviços e na produção ou fabricação de produtos
destinados à venda, não sendo direcionada a empresas comerciais.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMISSÕES PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO.
Os custos com comissões pagas a pessoas jurídicas não geram direito a crédito do PIS e
da Cofins, por não preencherem a definição de insumo estabelecida na legislação de
regência, já que não se tratam de gastos aplicados ou consumidos diretamente na
execução do serviço ou na produção do bem, mas realizados em momento posterior ou
complementares à etapa da produção e da prestação dos serviços.
PEDIDO DE PERÍCIA.
É prescindível o pedido de perícia quando se tratar de mera aplicação da legislação
tributária, por não exigir conhecimento técnico específico diferente da análise do direito
que deve ser realizada pela autoridade administrativa competente para o reconhecimento
do crédito, ou de apresentação de provas que caberia à pessoa jurídica trazer junto à
peça contestatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ de origem:
Trata o processo de contestação aos Autos de Infração que exigem R$
1.001.038,70 de Cofins e R$ 224.285,00 de PIS/Pasep, além dos correspondentes valores
de multa de ofício de 75% e juros de mora, em virtude de créditos descontados
indevidamente na apuração das contribuições na sistemática da não cumulatividade,
acarretando débitos não declarados/pagos, nos períodos de apuração de 07/2008 a
09/2008, 05/2010 a 12/2010, 01/2011 a 06/2011, 09/2011 a 11/2011 e 01/2012 a 05/2012,
tendo sido a fundamentação mencionada na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
constante das peças básicas.
De acordo com o Relatório de Fiscalização, o procedimento fiscal (MPF no
0410100.2012.00097) teve por objetivo a análise de créditos de PIS e Cofins não
cumulativos informados nos Dacon, relativos aos períodos de janeiro a setembro de 2008
e de janeiro de 2010 a junho de 2012, bem como os saldos credores utilizados em pedidos
de ressarcimentos transmitidos. Os lançamentos deram-se pelas seguintes razões:
Fatos Geradores ocorridos entre 01/01/2008 a 30/09/2008 (item 3.1 do Relatório de
Fiscalização)
a) Saldos Iniciais dos créditos de PIS e Cofins não cumulativos informados no
Dacon de janeiro/2008, nos valores respectivos de R$ 2.204.247,84 e R$ 10.474.377,81,
foram indevidamente utilizados, pois já haviam sido objeto de pedidos de ressarcimento
(Planilha 02), portanto, não foram aproveitados pela fiscalização;
b) Bens Adquiridos para Revenda (item 3.1.1), relativos à aquisição de
lubrificantes e fardamento (calça e camisa) para frentista, onde a Planilha 03 demonstra
os valores apurados pela fiscalização após o cruzamento da memória de cálculo com os
arquivos digitais contábeis e de notas fiscais Sintegra/SEF; verificou-se que em agosto e
setembro de 2008 foram informados valores líquidos para a rubrica, ou seja, diminuídos
dos próprios créditos de PIS e Cofins não cumulativos sobre eles calculados, além de que
foram inseridas aquisições de agosto de 2008, correspondentes às notas fiscais nos 2.490 e
2.525, na base de cálculo do mês de setembro de 2008; essas aquisições foram
remanejadas para o mês de agosto de 2008;
Fl. 84856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722947/2013-04

c) Bens Utilizados como Insumos (item 3.1.2), compreendendo a aquisição de
álcool etílico anidro carburante (AEAC) de usinas produtoras para ser misturado à
gasolina “A” para obtenção da gasolina “C”, que não podem ser considerados como
insumos por pessoas jurídicas que não sejam produtoras ou fabricantes de produtos
destinados à venda; a Planilha 04 (cruzamento entre a memória de cálculo da contribuinte
com os arquivos digitais de notas fiscais) mostra que o álcool anidro foi adquirido com os
códigos fiscais de operação: CFOP 117 e 2117 – compra para comercialização originada
de encomenda para recebimento futuro e CFOP 1652 e 2652 – compra de combustível ou
lubrificante para comercialização; a alíquota no período para o álcool carburante era de
0% e a receita de venda desse produto encontrava-se no regime cumulativo, não se
aplicando as regras da não-cumulatividade, com vedação legal (arts. 3o, I, “a” das Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003);
d) Serviços Utilizados como Insumos (item 3.1.3), referentes a serviços de
representação comercial, pagos a título de comissões sobre vendas, cujos créditos da não
cumulatividade não podem ser aproveitados por pessoas jurídicas que não sejam
produtoras ou fabricantes de produtos destinados à venda, além do que as comissões
sobre vendas não representam insumo para efeito de creditamento; e
e) Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Venda (item 3.1.4),
permite-se o crédito em relação à armazenagem e ao frete na operação de venda em
relação ao crédito calculado sobre bens adquiridos para revenda, exceto em relação ao
álcool para fins carburantes e gasolina e suas correntes, excluída a gasolina de aviação,
óleo diesel e suas correntes, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo – GLP
derivado de petróleo e de gás natural;
Fatos Geradores ocorridos entre 01/01/2010 a 30/06/2012 (item 3.2 do Relatório de
Fiscalização)
a) Saldos Iniciais dos créditos de PIS e Cofins não cumulativos informados no
Dacon de janeiro/2010, nos valores respectivos de R$ 98.295,21 e R$ 463.126,48, foram
considerados válidos pela fiscalização (Planilha 01), por não terem sido objeto de pedidos
de ressarcimento e por serem decorrentes de períodos não analisados (outubro/2008 a
dezembro/2009);
b) Bens Adquiridos para Revenda (item 3.2.1), relativos à aquisição de fardamento
(calça e camisa) para frentista, onde a Planilha 05 demonstra os valores apurados pela
fiscalização após o cruzamento da memória de cálculo com os arquivos digitais contábeis
e de notas fiscais Sintegra/SEF, sendo excluído da base de cálculo de maio de 2012 o
valor duplicado correspondente à nota fiscal no 715;
c) Serviços Utilizados como Insumos (item 3.2.2), referentes a serviços de
representação comercial, pagos a título de comissões sobre vendas, cujos créditos da não
cumulatividade não podem ser aproveitados por pessoas jurídicas que não sejam
produtoras ou fabricantes de produtos destinados à venda, além do que as comissões
sobre vendas não representam insumo para efeito de creditamento;
d) Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Venda (item 3.2.3),
permite-se o crédito tão-somente em relação à aquisição para revenda de álcool para fins
carburantes (alínea “a” do inciso I do art. 3o das Leis nos 10.637 e 10.833), uma vez que
as alterações da Lei no 9.718, de 1998, tiraram da sistemática cumulativa, a partir de
outubro de 2008, as vendas de álcool para fins carburante, tornando sem efeito a vedação
ao desconto de créditos calculados sobre a aquisição desse produto e possibilitando, com
isso, a apuração de créditos nas operações de venda de AEHC e de AEAC adicionado à
gasolina; em relação às aquisições para revenda de gasolina e suas correntes, exceto
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes, querosene de aviação, gás liquefeito de
petróleo – GLP derivado de petróleo e de gás natural, permaneceu em vigor a vedação
Fl. 84857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722947/2013-04

contida na alínea “b” do inciso I do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003; a Planilha 06 demonstra os valores apurados, tendo sido glosadas as despesas não
confirmadas pelos arquivos digitais, assim como os registros duplicados na memória de
cálculo (NF nos 12628, 960, 961, 868, 715, 983, 1264, 1800, 1836 e 1843) e as Planilhas
09, 10, 11, 12 e 13 demonstram o rateio efetuado (proporção de AEAC na receita de
venda de gasolina tipo “C”), uma vez que a despesa de armazenagem e frete ocorreu
sobre toda a atividade de comercialização de gasolina, óleo diesel e álcool etílico
hidratado carburante;
e) Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas (item 3.2.4), apurados tanto nas
aquisições de álcool etílico hidratado carburante (AEHC) quanto, indevidamente, em
algumas aquisições de álcool etílico anidro carburante (AEAC), sendo que na Planilha 07
(cruzamento da memória de cálculo com os arquivos digitais de notas fiscais
Sintegra/SEF) não foram consideradas as aquisições de álcool anidro (AEAC), cuja
apuração de créditos foi obtida pela aplicação de alíquotas específicas previstas no art. 3o
do Decreto no 6.573, de 2008, e na Planilha 08 houve o remanejamento desses valores
para a base de cálculo correta; foi ressaltado a ocorrência de valores de créditos
calculados através de alíquotas específicas superiores àqueles informados no Dacon, no
entanto, o somatório das duas naturezas de crédito manteve-se limitado ao informado nos
demonstrativos; e
f) Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto (item 3.2.5), os créditos
na sistemática da não cumulatividade correspondem aos valores das contribuições
devidas pelo vendedor em decorrência da operação, exceto nas aquisições de álcool
anidro que, de acordo com o art. 3o do Decreto no 6.573, de 2008, devem ser calculados
mediante a aplicação de alíquotas específicas fixadas por metro cúbico do produto; a
Planilha 08 demonstra os valores apurados a partir do cruzamento da memória de cálculo
com os arquivos digitais contábeis e de notas fiscais Sintegra/SEF, não havendo sido
considerado no cálculo o valor das operações não confirmadas pelos arquivos digitais.
Cientificada dos lançamentos em 18/03/2013, a interessada, por intermédio de seus
representantes legais, ingressou com impugnação, em 17/04/2013, apresentando as
seguintes razões de defesa, em síntese a seguir descritas.
Fatos Geradores de 01/01/2008 a 30/09/2008
Argumenta que há engano na afirmação de que teria se utilizado, em janeiro de
2008, de créditos remanescentes nos valores de R$ 2.204.247,84 de PIS e R$
10.474.377,81 de Cofins, e que talvez o revisor tenha sido induzido em razão de erro no
preenchimento no Dacon de janeiro/2008, que foi posteriormente retificado na Ficha 14
relativa ao PIS, mas mantido na Ficha 24 relativa à Cofins. Diz que os únicos créditos
utilizados na compensação em janeiro/2008 foram aqueles oriundos de suas operações
regulares do trimestre anterior (outubro a dezembro/2007), no total de R$ 108.715,38
para o PIS e R$ 500.748,51 para a Cofins. Mas que o erro cometido em nada influenciou
na mensuração das obrigações de janeiro de 2008, conforme se constata na Planilha 01,
elaborada pela fiscalização, onde consta que a responsabilidade do 1o trimestre de 2008
seria de apenas R$ 125.490,47 para o PIS e R$ 578.015,83 para a Cofins.
Quanto aos Bens Utilizados como Insumos - álcool etílico anidro, faz um breve
histórico da legislação regente das contribuições ao PIS e à Cofins, para concluir que, em
relação à aquisição do álcool anidro para produção da gasolina, as leis anteriores à Lei no
11.727, de 2008, não previam a proibição de apuração de créditos dessa operação; na
verdade, vedaram expressamente apenas o creditamento pela revenda de álcool para fins
carburantes, sem qualquer vedação a sua aquisição para uso como matéria-prima. Entende
que só a partir da MP no 413, em seu art. 10, que houve expressa manifestação quanto à
vedação da utilização de crédito de álcool anidro para produção de gasolina “C”, mas que
Fl. 84858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722947/2013-04

esse dispositivo foi expurgado quando da conversão na Lei no 11.727, de 2008,
demonstrando a intenção do legislador em manter fora da legislação de regência qualquer
proibição ao creditamento em questão, e que o único momento em que estava proibido o
seu creditamento foi quando da edição da MP no 413 até o advento da Lei no 10.865, de
2004, que inseriu no regime da não-cumulatividade os combustíveis, com exceção do
álcool para fins carburantes para revenda. Diz que o legislador optou expressamente por
vedar a apuração dos créditos com álcool anidro pela MP no 413, demonstrando que
anteriormente não havia vedação; caso já fosse vedada a apuração dos créditos,
encaixando-se nas previsões anteriores, não teria porque o legislador ter optado por fazer
a previsão expressamente na MP.
Aproveita o histórico narrado para dizer que também quanto ao frete a vedação
veio apenas com a MP no 413, quando em seus artigos 14 e 15 alterou respectivamente os
artigos 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, para incluir os parágrafos 14 e
22. Esses dispositivos ao trazer a expressão “Excetuam-se do disposto neste artigo os
distribuidores e os comerciantes atacadistas e varejistas das mercadorias e produtos
referidos no § 1o do art. 2o desta lei, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas, não se aplicando a manutenção de créditos de que trata o
artigo 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004” demonstram que antes se
permitia o crédito. E quando não convertida em lei a exceção, voltou-se à regra de
permissão de aproveitamento das despesas incorridas.
Retornando à argumentação sobre créditos de álcool utilizado na produção de
gasolina, ressalta a sua atividade empresarial, enfatizando a aquisição de álcool anidro
das usinas para utilização como insumo na produção da gasolina “C”, que passa por um
processo de industrialização (beneficiamento), no qual há processo físico-químico de
fusão de álcool anidro à gasolina “A”. Considerando, a teor do art. 46 do Código
Tributário Nacional, produto industrializado o produto que tenha sido submetido a
qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o
consumo. Mesmo definição trazida pelo Decreto que regulamenta o IPI. Por ser um
processo industrial, sofrendo o álcool anidro alterações, inclusive perdendo propriedades
físico-quimicas, quando adicionado à gasolina “A”, é perfeitamente compatível com o
conceito de insumo que traz a legislação e a doutrina. Diz que mesmo aplicando o
conceito restritivo de insumo dado ao PIS e à Cofins pela SRF, não é possível excluir do
álcool anidro, utilizado para produção da gasolina “C”, a qualificação de insumo, uma
vez que após misturado perde todas as suas características físico-quimicas, devendo-se
aplicar o inciso II dos arts. 3o das Leis no 10.637 e 10.833.
Relativamente aos serviços utilizados como insumos, enfatiza que sendo as
despesas com o pagamento pelos serviços de representação comercial prestados à pessoa
jurídica, vinculados às receitas de sua atividade, há direito ao crédito destes valores para o
desconto com o PIS e à Cofins, de acordo com o art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003,
pois são normais e usuais na sua atividade comercial. A seguir discorre sobre o conceito
de insumo, entendo que deve se assemelhar ao da legislação do IRPJ, isto é, despesas
necessárias e usuais à atividade empresarial em desenvolvimento. Destaca, nesse sentido,
decisões do CARF e posições doutinárias.
No tocante às despesas de armazenagem e frete nas operações de venda, diz que a
alegação de que não gera direito ao crédito porque estão vinculadas a produtos que não
teriam direito ao proveitamento do crédito, carece de fundamentação legal, já que o
direito da contribuinte é expresso no art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, exigindo
apenas que o ônus for assumido pelo vendedor. O crédito de frete e armazenagem, diz, se
assemelha ao crédito da energia elétrica, benfeitorias etc. Cita decisões e atos normativos
e ressalta que em decisão recente do CARF o argumento trazido a tal dispositivo deve ser
Fl. 84859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722947/2013-04

ampliado para os casos que envolvam o transporte entre estabelecimentos de uma mesma
empresa, como no caso aqui tratado.
Fatos Geradores de 01/01/2010 a 30/06/2012
Relativamente ao pagamento pelos serviços de representação comercial prestados à
pessoa jurídica, reitera os mesmos argumentos expendidos anteriormente.
No tocante às despesas de armazenagem e frete nas operações de venda, contesta o
entendimento da fiscalização de que não haveria o direito ao crédito sobre as atividades
de comercialização de combustíveis líquidos de gasolina e óleo diesel, por se encontrarem
vinculadas a produtos que não teriam direito ao aproveitamento do crédito, e que haveria
o crédito, só que proporcional, para o AEHC e o AEAC (adicionado à gasolina). Reitera
os argumentos já trazidos em item e enfatiza que o direito ao crédito é expresso no art. 3o,
IX, da Lei no 10.833, de 2003, exigindo apenas que o ônus seja assumido pelo vendedor.
Ressalta que em decisão recente do CARF o argumento trazido a tal dispositivo deve ser
ampliado para os casos que envolvam o transporte entre estabelecimentos de uma mesma
empresa, como no caso aqui tratado. Ademais, diz não se cogitar em desconto
proporcional do AEAC e do AEHC, já que essas despesas não devem seguir nada além
do previsto legalmente, havendo sim o direito total do crédito com base no princípio
constitucional da não cumulatividade.
Quanto aos créditos calculados a alíquotas diferenciadas e por unidade de medida
do produto, faz um histórico legislativo da matéria, para concluir que a utilização das
alíquotas diferenciadas (caput do art. 5o da Lei no 9.718/1998) ou pelas alíquotas
específicas (§§ 4o e 8o do mesmo artigo c/c o Decreto no 6.573/2008) se daria em função
da opção ou não do fornecedor pelo Regime Especial – RECOB. Ou seja, caso o
fornecedor (produtor, importador ou outro distribuidor) tenha optado pelo regime
RECOB a alíquota para a geração do crédito é a específica, caso não haja a opção, a
alíquota a ser utilizada seria a diferenciada. Isso tanto para o AEHC quanto para o AEAC.
Reafirma que não utilizou alíquotas diferenciadas indevidamente, mas as utilizou em
razão do produtor ou distribuidor não ter aderido ao Regime Especial RECOB. Ressalta,
ainda, que todas as informações foram enviadas pela empresa por meio de notas fiscais
Sintegra/SEF, não havendo que se falar em ausência de informações não confirmadas
pela contribuinte.
Salienta, em outro tópico, que o auditor fiscal proíbe o ressarcimento dos saldos
credores provenientes da aquisição de álcool anidro, indagando com o que aproveitaria
esse crédito se na saída da gasolina “c” a alíquota é zero. Diz que não há saída tributada
além do álcool hidratado, mas esse produto já conta com seu crédito próprio gerado nas
aquisições.
Complementa que não há restrição ao ressarcimento desse crédito, ao contrário, o
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, possibilita a utilização desses créditos na hipótese de
ressarcimento.
Por fim, destaca a necessidade de perícia técnica contábil, apresentando os quesitos
e a indicação de assistentes técnicos de perícia, para que reste comprovado que não houve
qualquer crédito descontado indevidamente na apuração da Cofins não-cumulativa, bem
ainda que apresentou todas as informações necessárias pelo sistema Sintegra/SEF.
Ademais, destaca que foi requisitado ao fiscal autuante a memória de cálculos por ele
utilizada para verificação dos valores dos créditos e alíquotas, que foi negado, mas diz
que quando da análise pericial apresentará suas planilhas de memórias de cálculo, uma
vez que não reconhece os valores utilizados pelo fiscal autuante.

Fl. 84860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722947/2013-04

A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 09/02/2015
(Termo de Abertura de Documento de e-fls. 84.714), apresentando o Recurso Voluntário em
09/03/2015 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 84.847), com pedido de
reforma do acórdão recorrido para o fim de que:
i)
Seja deferido o pedido de perícia/diligência para apuração das informações
prestadas e comprovadas por meio de notas fiscais Sintegra/SEF,
conforme item IV da peça recursal. Indicou assistente técnico e formulou
quesitos;
ii)
Seja reconhecida a existência de créditos de PIS/PASEP e de COFINS,
descontados indevidamente pela Recorrente na apuração das contribuições
referentes aos seguintes períodos:
 Período de 01/01/2008 a 30/09/2008: i) Aquisição de álcool anidro
empregado como insumo da produção da gasolina “c”; ii) despesas
com armazenagem e fretes dos combustíveis; iii) serviços de
representação comercial utilizados como insumos.
 Período de 01/01/2010 a 30/06/2012: i) Despesas com
armazenagem e frete dos combustíveis. ii) serviços de
representação comercial, utilizados como insumos; iii) crédito do
AEHC e do AEAC pelas alíquotas diferenciadas e/ou específicas a
depender da opção pelo RECOB do produtos ou distribuidor.

Através do despacho de fls. 84.853, o processo foi encaminhado e sorteado para
julgamento.
É o Relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
2.1. Conforme relatório, entre as despesas indicadas como insumos pela
Contribuinte para fins de creditamento das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, constam
bens adquiridos para revenda, relativos à aquisição de lubrificantes e fardamento (calça e
camisa) para frentista, sendo que a Fiscalização procedeu ao cruzamento da memória de cálculo
com os arquivos digitais contábeis e de notas fiscais Sintegra/SEF, apurando que, em agosto e
setembro de 2008 foram, informados valores líquidos para a rubrica, ou seja, diminuídos dos
próprios créditos de PIS e Cofins não cumulativos sobre eles calculados, além de que foram
inseridas aquisições de agosto de 2008, correspondentes às notas fiscais nos 2.490 e 2.525, na
Fl. 84861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722947/2013-04

base de cálculo do mês de setembro de 2008. Tais aquisições foram remanejadas para o mês de
agosto de 2008.
Argumentou que há engano na afirmação de que teria se utilizado, em janeiro de
2008, de créditos remanescentes nos valores de R$ 2.204.247,84 de PIS e R$ 10.474.377,81 de
Cofins, e que talvez o revisor tenha sido induzido em razão de erro no preenchimento no Dacon
de janeiro/2008, que foi posteriormente retificado na Ficha 14 relativa ao PIS, mas mantido na
Ficha 24 relativa à Cofins.
Argumentou, ainda, que os únicos créditos utilizados na compensação em
janeiro/2008, foram aqueles oriundos de suas operações regulares do trimestre anterior (outubro
a dezembro/2007), no total de R$ 108.715,38 para o PIS e R$ 500.748,51 para a Cofins. Mas que
o erro cometido em nada influenciou na mensuração das obrigações de janeiro de 2008,
conforme se constata na Planilha 01, elaborada pela fiscalização, onde consta que a
responsabilidade do 1o trimestre de 2008 seria de apenas R$ 125.490,47 para o PIS e R$
578.015,83 para a Cofins.

2.2. Por tais razões, pede a Recorrente pela realização de perícia técnica contábil,
apresentando os quesitos e a indicação de assistentes técnicos, para que reste comprovado que
não houve qualquer crédito descontado indevidamente na apuração da Cofins não-cumulativa,
bem ainda que apresentou todas as informações necessárias pelo sistema Sintegra/SEF. Ademais,
destaca que foi requisitado ao fiscal autuante a memória dos cálculos por ele utilizada para
verificação dos valores dos créditos e alíquotas, o que foi negado. Afirma ainda que, quando da
análise pericial, apresentará suas planilhas de memórias de cálculo, uma vez que não reconhece
os valores utilizados pela Fiscalização.
Para tanto, apresentou com a peça recursal os seguintes quesitos:

Fl. 84862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722947/2013-04

2.3. Diante da dúvida suscitada pela Contribuinte e, por razão da
complexidade das apurações realizadas pela Fiscalização, entendo pertinente o pedido de
realização de prova pericial, na forma requerida em peça recursal, uma vez que pretende a
Contribuinte demonstrar que não descontou indevidamente qualquer crédito na apuração
das contribuições para o PIS e COFINS não cumulativas, bem como apresentou todas as
informações necessárias pelo sistema Sintegra/SEF.
Observo que deve ser aplicado, na análise do presente caso, o Princípio da
Verdade Material, vinculado ao Princípio da Oficialidade, atribuindo à Administração a tomada
de decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Destaco que a Lei no 9.784/1999, ao regular o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 84863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722947/2013-04

E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Destaco ainda a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.

2.4. Considerando os questionamentos apontados pela Contribuinte, acima
destacados e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 cumulados
com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à necessária busca
pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Intimar a Contribuinte para apresentar documentos complementares àqueles já
trazidos aos autos, bem como providenciar laudo pericial contábil, respondendo os
quesitos apresentados em ITEM IV do recurso voluntário, para o fim de
comprovar, de forma inequívoca, que não descontou indevidamente qualquer
crédito na apuração das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, bem
como prestou todas as informações necessárias pelo sistema Sintegra/SEF,
possibilitando a apuração na forma apresentada à Fiscalização, e outras
demonstrações que se fizerem pertinentes;
b) Analisar a documentação constante dos autos, bem como outra que vier a ser
apresentada e respectivo laudo pericial, apurando a higidez do direito creditório
pleiteado;
c) Elaborar Relatório Conclusivo sobre respectivas constatações;
d) Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência, no
prazo de 30 (trinta) dias.

2.5. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 84864
DF CARF MF
Documento nato-digital